Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada em contrarrazões, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débitos de contrato de locação de equipamentos. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando, em suma, que este não analisou a ausência de comprovação, pela parte autora, da devolução e do uso dos bens locados. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para suprir a omissão apontada e para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao alegadamente não analisar a ausência de comprovação, pela parte autora, da devolução e do uso dos bens locados, sustentando a embargante que o ônus probatório recaía sobre a autora e que a prova apresentada seria insuficiente, configurando exigência de prova diabólica para a ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso, não assiste razão à embargante quanto à alegada omissão, porquanto o acórdão embargado analisou detidamente as questões postas em sede de apelação, incluindo a suposta ausência de certeza do crédito monitório e a distribuição do ônus da prova. A prova documental apresentada pela autora foi considerada suficiente para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, por demonstrar a probabilidade do direito alegado, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao ônus de comprovar a devolução e o uso dos bens locados, o acórdão expressamente estabeleceu que, uma vez comprovado o recebimento dos bens locados pela ré, fato não questionado, incumbia a esta comprovar a regular devolução dos equipamentos ou o pagamento dos locatícios pelo uso, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ainda, a tese de julgamento firmada no acórdão foi explícita ao consignar que incumbe ao réu, em ação monitória fundada em contrato de locação de equipamentos, comprovar o pagamento dos aluguéis e a devolução dos bens, conforme o art. 373, inciso II, do CPC. Por sua vez, a alegação de "prova diabólica", tal como posta pela embargante, não encontra amparo na distribuição do ônus probatório definida, que impôs à ré o dever de provar fato extintivo do direito da autora ao recebimento dos aluguéis (devolução/pagamento).
5. O acórdão, ao manter a sentença, ratificou que esta baseou a condenação na ausência de questionamento do recebimento e na falta de comprovação da devolução das máquinas em momento anterior ao período cobrado, ônus que incumbia à ré. Dessa forma, inexiste omissão, pois o acórdão examinou a questão relativa à prova e à distribuição do ônus correspondente, concluindo pela suficiência da prova da autora para a monitória e pela ausência de desincumbência da ré quanto ao ônus de provar o pagamento ou a devolução dos bens, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou alteração do resultado do julgamento. O magistrado não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes quando já encontrou razões suficientes para decidir, em obediência ao livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A proposta comercial e as notas fiscais de entrega dos equipamentos locados constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, demonstrando a probabilidade do direito do credor. 2. Incumbe ao réu, em ação monitória fundada em contrato de locação de equipamentos, comprovar o pagamento dos aluguéis e a devolução dos bens, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 373, II, 700, 1.022, II, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.